Tribunal: STF
Processo: HC 133963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – DOSIMETRIA – FASES. A dosimetria da pena, consideradas as fases, ocorre ante o previsto no artigo 68 do Código Penal. 



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. O reconhecimento de continuidade delitiva, observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, afasta a prática de crime único.